Tribunal: TJDFT
Processo: 0754853-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO RECEBIDA COMO HABEAS CORPUS. CRIMES DE EXPLOSÃO MAJORADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se o pedido de revisão de prisão preventiva imposta ao réu, na qual a defesa constituída argumenta a desnecessidade da medida constritiva extrema, deve ser a petição recebida como habeas corpus.
2. Se a prisão preventiva do acusado foi decretada durante a instrução processual, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, máxime quando fundada no risco de reiteração delitiva.
3. Petição recebida como habeas corpus. Ordem denegada.